Tribunal: STF
Processo: RE 313429
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
A regulamentação do art. 100, § 3º, da
 Constituição Federal, por meio
da Lei 10.099/00, dotada de eficácia imediata, tornou prejudicado o
 recurso
extraordinário, interposto antes da sua edição, em que se pretendia
 reformar
acórdão que determinou o pagamento de obrigações de pequeno
valor independentemente de precatório.
                   Agravo regimental a que se nega provimento.